Tribunal: STF
Processo: ADI 715
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-03
Data de publicação: 1997-02-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO
PROVISÓRIO: CONVÊNIO ICMS 66/88: DERROGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 87/96.
1. Disposição do Convênio CONFAZ ICM 66/88, que "Fixa
normas para regular provisoriamente o ICMS e dá outras
providências", cujo ato normativo veio a ser derrogado pela Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que "Dispõe sobre o
imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá
outras providências".
2. Se a norma inquinada de inconstitucionalidade em sede do
controle abstrato deixa de integrar o ordenamento jurídico, torna-se
insubsistente o interesse de agir, o que implica prejudicialidade,
por perda do objeto.
3. Pedido julgado prejudicado.